Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Saída temporária. Sugestões do exame criminológico. Mora injustificada. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu saída temporária ao agravante porque pendente a participação em grupo psicoeducativo recomendado em exame criminológico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se necessário aguardar a implementação de todas a recomendações do exame criminológico para conceder benefícios externos ao agravante; (ii) se há mora injustificada do Estado na implementação das sugestões do laudo.
III. Razões de decidir
3. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
4. Dada a gravidade concreta do crime – homicídio qualificado –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes de se deferir benefícios externos.
5. Considerando o tempo decorrido desde o exame criminológico sem que cumprida uma das recomendações - mais de dois anos -, necessário seja o agravante incluído no grupo de autocontrole no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pena de lhe ser deferido o benefício sem que cumprida a exigência.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84.
Jurisprudência relevante citada: Súmula vinculante n. 26.